Tribunal: STF
Processo: AI 215876
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiram os agravantes abalar os
fundamentos da decisão que, na instância de origem,
indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem o
da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o Recurso de Revista não foi
admitido, por envolver reexame de matéria de fato, ou seja,
por razão meramente processual.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      Agravo improvido.